Tribunal: STF
Processo: RE 1586967
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cuja ementa transcrevo:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS DE APELAÇÃO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RATIFICOU A SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – COBRANÇA DE DIFAL E FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO A POBREZA – FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA (FECPEP)– AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO – MERO INCONFORMISMO –DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.Ausentes os requisitos para a reconsideração da decisão monocrática, e se limitando a parte recorrente a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada naquele sem apresentar fundamento decisum,suficiente para justificar a sua reforma, o não provimento do agravo interno é medida que se impõe”. (eDOC 90, p. 2)

No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 146, I e III, a; e 155, XII, § 2º, a, c, d e i, do texto constitucional. 
Nas razões recursais, alega-se a inconstitucionalidade da cobrança do Diferencial de Alíquota do ICMS (DIFAL), incidente sobre as vendas de mercadorias efetuadas a consumidores finais não contribuintes do referido imposto situados no Estado do Mato Grosso, antes da edição de lei complementar nacional regulamentando a exação, nos termos do decidido nos julgamentos do RE 1.287.019 (Tema 1.093) e da ADI 5.469.
Sustenta-se que o adicional do FECP vincula-se à preexistência de uma alíquota de ICMS, qual seja, o DIFAL cobrado pelo estado de destino da mercadoria. Aduz-se que a exigência desse adicional é inválida por arrastamento em razão dos precedentes vinculantes citados.
Afirma-se que, diante da impossibilidade de o estado destino cobrar o DIFAL (principal), do mesmo modo não pode cobrar o adicional do FECP (acessório). Nesses termos, este adicional deverá, também, ter a sua cobrança afastada nas operações em que não houver a cobrança de uma alíquota relativa ao DIFAL.
É o relatório.

Decido.
O recurso não merece prosperar.
Na hipótese, a parte alega que o adicional do FECP vincula-se à preexistência de uma alíquota de ICMS, qual seja, o DIFAL cobrado pelo estado de destino da mercadoria. Nesse sentido, sustenta o afastamento da cobrança do adicional do FECP (acessório), diante da impossibilidade de cobraça do DIFAL (principal), nos termos do decidido  por esta Corte nos julgamentos do RE-RG 1.287.019 (Tema 1.093) e da ADI 5.469.
Inicialmente, registro que esta Corte, no julgamento do RE-RG 1.287.019 (Tema 1.093), no âmbito da sistemática da repercussão geral, tratou da necessidade de edição de lei complementar visando à cobrança da Diferença de Alíquotas do ICMS – DIFAL nas operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, nos termos da Emenda Constitucional 87/2015.
Na oportunidade do julgamento do mérito, esta Corte assentou a tese segundo a qual “A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”.
Transcrevo, a propósito, a ementa desse julgado:

“EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito tributário. Emenda Constitucional nº 87/2015. ICMS. Operações e prestações em que haja a destinação de bens e serviços a consumidor final não contribuinte do ICMS localizado em estado distinto daquele do remetente. Inovação constitucional. Matéria reservada a lei complementar (art. 146, I e III, a e b; e art. 155, § 2º, XII, a, b, c, d e i, da CF/88). Cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta do Convênio ICMS nº 93/15. Inconstitucionalidade. Tratamento tributário diferenciado e favorecido destinado a microempresas e empresas de pequeno porte. Simples Nacional. Matéria reservada a lei complementar (art. 146, III, d, e parágrafo único, da CF/88). Cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15. Inconstitucionalidade. 1. A EC nº 87/15 criou nova relação jurídico-tributária entre o remetente do bem ou serviço (contribuinte) e o estado de destino nas operações com bens e serviços destinados a consumidor final não contribuinte do ICMS. O imposto incidente nessas operações e prestações, que antes era devido totalmente ao estado de origem, passou a ser dividido entre dois sujeitos ativos, cabendo ao estado de origem o ICMS calculado com base na alíquota interestadual e ao estado de destino, o diferencial entre a alíquota interestadual e sua alíquota interna. 2. Convênio interestadual não pode suprir a ausência de lei complementar dispondo sobre obrigação tributária, contribuintes, bases de cálculo/alíquotas e créditos de ICMS nas operações ou prestações interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto, como fizeram as cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta do Convênio ICMS nº 93/15. 3. A cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15, ao determinar a extensão da sistemática da EC nº 87/2015 aos optantes do Simples Nacional, adentra no campo material de incidência da LC nº 123/06, que estabelece normas gerais relativas ao tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e às empresas de pequeno porte, à luz do art. 146, inciso III, d, e parágrafo único, da Constituição Federal. 4. Tese fixada para o Tema nº 1.093: “A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”. 5. Recurso extraordinário provido, assentando-se a invalidade da cobrança do diferencial de alíquota do ICMS, na forma do Convênio nº 93/1, em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte. 6. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do convênio questionado, de modo que a decisão produza efeitos, quanto à cláusula nona, desde a data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF e, quanto às cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta, a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), aplicando-se a mesma solução em relação às respectivas leis dos estados e do Distrito Federal, para as quais a decisão deverá produzir efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), exceto no que diz respeito às normas legais que versarem sobre a cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15, cujos efeitos deverão retroagir à data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF. Ficam ressalvadas da modulação as ações judiciais em curso”. (RE 1.287.019, Rel. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 25.5.2021)

Ressalto ainda, em julgamento conjunto com o referido tema, a ADI 5.469, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, com a seguinte ementa:

“EMENTA Ação direta de inconstitucionalidade. Legitimidade ativa da associação autora. Emenda Constitucional nº 87/15. ICMS. Operações e prestações em que haja destinação de bens e serviços a consumidor final não contribuinte do ICMS localizado em estado distinto daquele do remetente. Inovação constitucional. Matéria reservada a lei complementar. (art. 146, I e III, a e b; e art. 155, § 2º, XII, a, b, c, d e i, da CF/88). Cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta do Convênio ICMS nº 93/2015. Inconstitucionalidade. Tratamento tributário diferenciado e favorecido destinado a microempresas e empresas de pequeno porte. Simples Nacional. Matéria reservada a lei complementar (art. 146, inciso III, d, e parágrafo único CF/88). Cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/2015. Inconstitucionalidade. Cautelar deferida na ADI nº 5.464/DF, ad referendum do Plenário. 1. A associação autora é formada por pessoas jurídicas ligadas ao varejo que atuam no comércio eletrônico e têm interesse comum identificável Dispõe, por isso, de legitimidade ativa ad causam para ajuizamento da ação direta de inconstitucionalidade (CF/88, art. 103, IX). 2. Cabe a lei complementar dispor sobre conflitos de competência em matéria tributária e estabelecer normas gerais sobre os fatos geradores, as bases de cálculo, os contribuintes dos impostos discriminados na Constituição e a obrigação tributária (art. 146, I, e III, a e b). Também cabe a ela estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária sobre definição de tratamento diferenciado e favorecido para as microempresas e as empresas de pequeno porte, podendo instituir regime único de arrecadação de impostos e contribuições. 3. Especificamente no que diz respeito ao ICMS, o texto constitucional consigna caber a lei complementar, entre outras competências, definir os contribuintes do imposto, dispor sobre substituição tributária, disciplinar o regime de compensação do imposto, fixar o local das operações, para fins de cobrança do imposto e de definição do estabelecimento responsável e fixar a base de cálculo do imposto (art. 155, § 2º, XII, a, b, c, d e i). 4. A EC nº 87/15 criou uma nova relação jurídico-tributária entre o remetente do bem ou serviço (contribuinte) e o estado de destino nas operações com bens e serviços destinados a consumidor final não contribuinte do ICMS. Houve, portanto, substancial alteração na sujeição ativa da obrigação tributária. O ICMS incidente nessas operações e prestações, que antes era devido totalmente ao estado de origem, passou a ser dividido entre dois sujeitos ativos, cabendo ao estado de origem o ICMS calculado com base na alíquota interestadual e ao estado de destino, o diferencial entre a alíquota interestadual e sua alíquota interna. 5. Convênio interestadual não pode suprir a ausência de lei complementar dispondo sobre obrigação tributária, contribuintes, bases de cálculo/alíquotas e créditos de ICMS nas operações ou prestações interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto, como fizeram as cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta do Convênio ICMS nº 93/2015. 6. A Constituição também dispõe caber a lei complementar – e não a convênio interestadual – estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre definição de tratamento diferenciado e favorecido para as microempresas e as empresas de pequeno porte, o que inclui regimes especiais ou simplificados de certos tributos, como o ICMS (art. 146, III, d, da CF/88, incluído pela EC nº 42/03). 7. A LC nº 123/06, que instituiu o Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e pelas Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional –, trata de maneira distinta as empresas optantes desse regime em relação ao tratamento constitucional geral atinente ao denominado diferencial de alíquotas de ICMS referente às operações de saída interestadual de bens ou de serviços a consumidor final não contribuinte. Esse imposto, nessa situação, integra o próprio regime especial e unificado de arrecadação instituído pelo citado diploma. 8. A cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15, ao determinar a extensão da sistemática da Emenda Constitucional nº 87/15 aos optantes do Simples Nacional, adentra no campo material de incidência da LC nº 123/06, que estabelece normas gerais relativas ao tratamento tributário diferenciado e favorecido a ser dispensado a microempresas e empresas de pequeno porte. 9. Existência de medida cautelar deferida na ADI nº 5.464/DF, ad referendum do Plenário, para suspender a eficácia da cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15, editado pelo Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), até o julgamento final daquela ação. 10. Ação direta julgada procedente, declarando-se a inconstitucionalidade formal das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do Convênio ICMS nº 93, de 17 de setembro de 2015, do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), por invasão de campo próprio de lei complementar federal. 11. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do convênio questionado, para que a decisão produza efeitos, quanto à cláusula nona, desde a data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF e, quanto às cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta, a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste presente julgamento (2022), aplicando-se a mesma solução em relação às respectivas leis dos estados e do Distrito Federal, para as quais a decisão deverá produzir efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), exceto no que diz respeito às normas legais que versarem sobre a cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15, cujos efeitos deverão retroagir à data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF. Ficam ressalvadas da modulação as ações judiciais em curso”.
(ADI 5469, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 24-02-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-099  DIVULG 24-05-2021  PUBLIC 25-05-2021)

No tocante à exigibilidade do adicional para o financiamento dos Fundos de Combate à Pobreza - FECP estabelecido no § 1º do art. 82 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, o Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento de que o art. 4º da Emenda Constitucional 42/2003 convalidou os adicionais de alíquotas criados pelos Estados e pelo Distrito Federal destinados aos Fundos de Combate e Erradicação da Pobreza, assentando a validade da legislação estadual naquilo em que não conflitar com as Emendas Constitucionais 33/2001 e 42/2003 até que sobrevenha a lei complementar federal. Confiram-se,a propósito, os julgados a seguir:

“SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE ICMS PARA FUNDO DE COMBATE À POBREZA – PROTEGE GOIÁS. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. LEI ESTADUAL N. 19.925/2017. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 42/2003. VALIDADE DO ADICIONAL DE ALÍQUOTA ATÉ QUE SOBREVENHA LEI COMPLEMENTAR NACIONAL. PRECEDENTES. ARGUMENTAÇÃO QUE NÃO INFIRMA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (AR n. 2.928-AgR-Segundo, de minha relatoria, Plenário, DJe 14.5.2024). 

 “Agravo regimental em suspensão de segurança. Adicional de ICMS criado por Estado para financiamento do respectivo Fundo de Combate à Pobreza (art. 82, § 1º, do ADCT). Validade da legislação estadual naquilo em que não conflitar com as EC nºs 33/2001 e 42/2003 até que sobrevenha a lei complementar federal. Ofensa à ordem e economia públicas. Efeito multiplicador. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. É plausível a tese de que a legislação estadual concernente ao Fundo de Combate à Pobreza naquilo em que não conflitar com as EC nºs 33/2001 e 42/2003 vigora até a edição de lei complementar federal. Precedentes (ACO nº 1.039/MS e ADI nº 5.733/AM). 2. O interesse público primário, manifesto por meio da realização de políticas públicas voltadas ao bem comum, requer instrumentos financeiros para sua efetivação e justifica o deferimento do pedido de suspensão para se manter a cobrança dos adicionais na espécie. 3. Agravo regimental não provido” (STP n. 107-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 18.12.2019).

“Julgamento conjunto de Embargos de Declaração e de Agravo Interno. 2. Embargos de declaração em ação cível originária. 3. Abatimento dos recursos do FECOMP – Fundo de Erradicação e Combate à Pobreza na Receita Líquida Real do Estado. 4. Período compreendido entre o início da exigibilidade do adicional de 2% do ICMS para os fins do art. 82, § 2º, do ADCT, até o deferimento da medida cautelar. 5. Provimento. 6. Agravo regimental em Ação Cível Originária. 7. Administrativo. 8. Matéria decidida com base na jurisprudência do STF. 9. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 10. Agravo a que se nega provimento. 11. Multa do art. 1.021, § 4º, do CPC, no percentual de 1% do valor atualizado da causa. 12. Honorários advocatícios não majorados. Sucumbência parcial recíproca reconhecida na decisão agravada” (ACO n. 1.039-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 8.9.2017). (ACO n. 1.039-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 8.9.2017).
Na hipótese, a parte sustenta extensão da inconstitucionalidade da cobrança do  Diferencial de Alíquotas do ICMS - DIFAL  ao respectivo adicional ao FECP, tendo em vista que este, por ser acessório, segue o mesmo destino do principal. 
Com relação a essa questão, verifico que o Pleno desta Corte, ao julgar os embargos de divergência no ARE-AgR-ED-EDv 1.368.680, assentou que a  relação entre o Diferencial de Alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - DIFAL e o adicional para o FECP não é regida pelo princípio da gravitação jurídica, uma vez que não se traduzem em objeto acessório e principal. Nesse contexto, as exações são dotadas de autonomia. 
Nessa oportunidade, assentou-se que, na ocorrência do fato gerador do ICMS, inexiste impedimento para que o adicional do FECP seja contabilizado de forma autônoma, bastando calcular sua alíquota sobre a mesma base de cálculo do ICMS, o que revela possível seu recolhimento, a despeito da inexigibilidade do DIFAL.
Transcrevo, a propósito, o seguinte trecho do voto da relatora, Min. Cármen Lúcia:

“O § 2º do art. 82 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias possibilitou a criação de “adicional de até dois pontos percentuais na alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS”. Significa dizer que o valor adicional direcionado ao FECP incide sobre o mesmo fato gerador do ICMS e, por isso, integra o cálculo do imposto. 
Nos termos da tese fixada no julgamento do Tema 1.093 da repercussão geral, a inexigibilidade do DIFAL se deu em razão da ausência de lei complementar que veiculasse normas gerais, o que não interfere na verificação da ocorrência do fato gerador do ICMS. Nada impede, portanto, que na ocorrência do fato gerador do ICMS o adicional do FECP seja contabilizado de forma autônoma, bastando calcular sua alíquota sobre a mesma base de cálculo do ICMS, o que revela possível seu recolhimento, a despeito da inexigibilidade do DIFAL.
Quanto ao ponto, o Ministro Edson Fachin, relator do Recurso Extraordinário n. 1.410.583-AgR, chegou a conclusão similar:
“Além disso  eventual reconhecimento da inconstitucionalidade do diferencial de alíquota de ICMS em operações interestaduais não guarda qualquer relação com a cobrança do adicional de alíquota de ICMS destinado ao Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza. 
É que essas exações possuem fundamento constitucional e infraconstitucional diversos e, quando muito, poderia se alegar lastro de validade no próprio ICMS e não um em relação ao outro. 
Visto de outra forma, trata-se de adicional de ICMS com alíquota máxima constitucionalmente definida que recai sobre a mesma base de cálculo do imposto. Ou seja, ainda que considerada a invalidade da cobrança do DIFAL, permanece independente e com validade os parâmetros de cobrança do adicional ao tributo devido, quais sejam, a base de cálculo e a alíquota definida para essa obrigação na legislação estadual” (RE n. 1.410.583-AgR, Segunda Turma, DJe 20.4.2023).
7. O art. 4º da Emenda Constitucional n. 42 de 2003 dispõe que “os adicionais criados pelos Estados e pelo Distrito Federal até a data da promulgação desta Emenda, naquilo em que estiverem em desacordo com o previsto nesta Emenda, na Emenda Constitucional nº 31, de 14 de dezembro de 2000, ou na lei complementar de que trata o art. 155, § 2º, XII, da Constituição, terão vigência, no máximo, até o prazo previsto no art. 79 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias”. 
Interpretação que resulte na impossibilidade de recolhimento do adicional para o FECP em razão da inexigibilidade do DIFAL acaba por esvaziar o conteúdo normativo do art. 4º da Emenda Constitucional n. 42 de 2003, transformando-o em letra morta, porque, nesse caso, a Constituição da República estaria convalidando situações jurídicas que o Supremo Tribunal Federal tornou inexequíveis.
A emenda constitucional convalidou os adicionais para o FECP, independentemente do destino do DIFAL. 
Vale transcrever excerto da decisão do Ministro Gilmar Mendes, no julgamento da Ação Civil Originária n. 1.039, que foi confirmada pelo Plenário deste Supremo Tribunal, nestes termos: Vale transcrever excerto da decisão do Ministro Gilmar Mendes, no julgamento da Ação Civil Originária n. 1.039, que foi confirmada pelo Plenário deste Supremo Tribunal, nestes termos:
“Além disso, é importante realçar que, com o advento da citada emenda constitucional, a legislação infraconstitucional deve ser interpretada de acordo com tais ditames, e não o inverso, ou seja, não se interpreta norma constitucional com as balizas da lei ordinária, uma vez que tal fenômeno fere a hierarquia das normas (constitucionais, legais e infralegais)” (DJe 24.11.2016).
8. Por fim, não prospera a alegação de que o Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.469 afastou a cobrança dos adicionais criados para financiar o FECP, porquanto o escopo do julgado limita-se à necessidade de edição de lei complementar para a cobrança do DIFAL. 
Permaneceu inalterado o entendimento de que, pelo art. 4º da Emenda Constitucional n. 42/2003, foram convalidados os adicionais de alíquotas criados pelos Estados e pelo Distrito Federal destinados aos Fundos de Combate e Erradicação da Pobreza, assentando a validade da legislação estadual naquilo em que não conflitar com as Emendas Constitucionais ns. 33/2001 e 42/2003 até que sobrevenha a lei complementar federal”.

Com relação a essa questão, o Tribunal de origem assentou o seguinte:
“Sobre a matéria controvertida, rememora-se que embora tenha declarado a inconstitucionalidade da cobrança de diferencial de alíquota nas operações interestaduais de venda de mercadorias para destinatários que não sejam contribuintes do ICMS, a Suprema Corte modulou a decisão para produzir efeitos, no caso descrito na cláusula nona a partir da decisão que concedeu a medida cautelar nos autos da ADI n.º 5.464/DF. Para os demais casos, os efeitos foram modulados a partir do ano de 2022,salvo se a ação tiver sido proposta antes do julgamento do tema de repercussão geral.
Na hipótese, verifica-se que a ação foi ajuizada em (cf.24.02.2021petição inicial de ID. 190706073), ou seja, na mesma data do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 5469/DF e do Recurso Extraordinário n.º 1287019/DF, com repercussão geral (Tema 1093) que se deu em 24.02.2021, de modo que não deve ser aplicada a modulação na vertente hipótese.
Como dantes mencionado, a ação mandamental foi impetrada dentro do prazo compreendido como e“até a data de julgamento” “as ações ressalvadas consoando da modulação dos efeitos da decisão seriam aquelas propostas até 24/2/21”, o entendimento adotado pelo Min. Dias Toffoli nos Embargos de Declaração no RE n.º 1287019, razão pela qual não pode prosperar a tese do ESTADO DE MATO GROSSO no sentido de que o horário do ajuizamento da ação autorize sua exclusão da acepção da expressão já que o STF modulou o marco como sendo o“data do julgamento”, “dia davou seja, 24.02.2021 e não o horário do término da aludida sessão.
De outro lado, não obstante a alegação da empresa agravante no sentido de que seria incompatível sustentar a validade da exigência do FECP, dado seu caráter adicional, diante do afastamento do substrato legal para cobrança do DIFAL/ICMS, depreende-se que o referido fundo pode ser cobrado pelo Estado de Mato Grosso, na forma prevista na Lei Complementar Estadual n.º 144/2003.
Aliás, o STF vem decidindo pela validade da legislação estadual naquilo em que não conflitar com as Emendas Constitucionais 33/2001 e 42/2003, até que sobrevenha a lei complementar federal”.  (eDOC. 89, p. 3-4 - grifo nosso)

Depreende-se do excerto acima que o decidido pelo Tribunal de origem não diverge no entendimento desta Corte no sentido da validade da cobrança do adicional de financiamento do Fundo Estadual de Combate à Pobreza – FECP, tendo em vista que o julgamento do Tema 1.093, da repercussão geral, e da ADI 5.469 não afetou o referido adicional.
Nesse sentido, o seguinte precedente:

“EMENTA: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO ICMS-DIFAL. VALIDADE DA COBRANÇA DO ADICIONAL DE FINANCIAMENTO DO FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA – FECP NÃO AFETADA PELO JULGAMENTO DO TEMA N. 1.093 DA REPERCUSSÃO GERAL E DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 5.469. CONVALIDAÇÃO PELO ARTIGO 4º DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 42/2003. PRECEDENTES DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA REJEITADOS”.
(ARE 1.368.680 AgR-ED-EDv, Rela.: CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe  27.3.2025)

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



Publique-se.
Brasília, 6 de fevereiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente